Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA OBIGAÇÃO PATERNA. SENTENÇA REFORMADA.
Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão da contribuição alimentícia em pecúnia, é necessário que o postulante comprove a ocorrência da modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação da prestação alimentar atualmente devida. Realizada suficientemente essa demonstração, julga-se procedente o pedido inicial deduzido no âmbito da Ação de Revisão de Alimentos.
Apelação Cível parcialmente provida.